Tribunal: TJMT
Processo: 1040550-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040550-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSILAINE DIAS VIRMIEIRO - CPF: 701.121.261-20 (RECORRENTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2024 pela média de consumo da unidade, mas afastou a condenação por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de reiteração de cobrança abusiva já reconhecida em processo anterior com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reiteração, pela concessionária de energia elétrica, de cobranças excessivas já reconhecidas como abusivas em decisão judicial anterior transitada em julgado configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária foi anteriormente condenada a refaturar contas relativas aos meses de junho a setembro de 2024 e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças incompatíveis com o perfil de consumo da unidade, decisão confirmada em grau recursal.

4.

A recorrida, ao emitir novas faturas com valores excessivos nos meses de outubro e novembro de 2024, reitera conduta ilícita já reconhecida judicialmente, obrigando a consumidora a ajuizar nova demanda para discutir matéria idêntica.

5.

A reiteração deliberada da cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza violação aos deveres de boa-fé e eficiência na prestação do serviço público concedido.

6.

A conduta impõe à consumidora desvio de tempo e energia para solucionar problema que a fornecedora deveria ter evitado, configurando hipótese típica de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

7.

O dano moral decorre não apenas da cobrança indevida, mas da recalcitrância da concessionária e da imposição de ônus processual indevido à consumidora.

8.

A indenização possui função compensatória e pedagógica, devendo ser fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição ao consumidor de ajuizamento de nova ação para cessar prática reiterada caracteriza desvio produtivo apto a ensejar compensação por dano moral.

2.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, devendo ser fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; CC, arts. 389 e 406; Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSILAINE DIAS VIRMIEIRO DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para determinar o refaturamento das faturas de energia dos meses de outubro e novembro de 2024 pela média de consumo da unidade, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais, id.
322744386.

Em suas razões, a recorrente busca exclusivamente a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais. Argumenta que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, agravado pela reincidência da conduta da concessionária, já condenada por fato idêntico em processo anterior (no 1066478-50.2024.8.11.0001).

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença no ponto impugnado.

VOTO

Colendos Pares.

A questão recursal cinge-se em verificar se a conduta da concessionária recorrida, ao persistir na cobrança de faturas de energia elétrica com valores excessivos mesmo após decisão judicial anterior transitada em julgado reconhecendo a abusividade de cobranças idênticas, configura dano moral indenizável.

O juízo de primeiro grau, embora tenha acertadamente reconhecido a ilegalidade das novas cobranças e determinado o refaturamento das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, afastou o pleito indenizatório por entender que a situação se resumia a mero aborrecimento.

Da análise dos autos, verifica-se um cenário que transcende a simples cobrança indevida. Trata-se de uma reiteração deliberada de conduta ilícita. No processo no 1066478-50.2024.8.11.0001, a recorrida foi condenada a refaturar as contas dos meses de junho a setembro de 2024 e a pagar danos morais no valor de R$ 4.000,00, pois restou comprovado que os valores cobrados eram incompatíveis com o perfil de consumo da recorrente (id.
322744362 - Pág. 227
).

Contudo, a recorrida reiterou tal prática, forçando a consumidora a ajuizar uma nova ação judicial para discutir matéria idêntica.

Essa situação caracteriza de forma exemplar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria. O tempo útil é um recurso finito e valioso. Ao obrigar a consumidora a desviar seu tempo e energia de suas atividades cotidianas para resolver um problema que a própria fornecedora, por dever de eficiência e boa-fé, deveria ter evitado – especialmente por já ter sido judicialmente advertida –, a recorrida causou um dano que extrapola o mero dissabor.

O dano moral, no presente caso, não decorre apenas da cobrança indevida, mas da recalcitrância, do descaso e da imposição de um ônus processual e administrativo que a consumidora não deveria suportar.

A indenização, nesse contexto, cumpre um papel duplo e essencial: compensar a consumidora pela angústia e pelo tempo perdido, e, fundamentalmente, sancionar pedagogicamente a fornecedora para que ajuste suas práticas e evite a perpetuação de condutas lesivas.

Diante do exposto, entendo que a reforma da sentença para reconhecer o dano moral é medida de justiça. Quanto ao valor, considerando a reiteração da conduta ilícita e o desvio produtivo imposto à recorrente, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra razoável e proporcional às particularidades do caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da recorrente. O valor deverá ser corrigido monetariamente,
pelo IPCA (súmula 362, do STJ), a partir do arbitramento, além de juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026